Tribunal: TJMT
Processo: 1032638-49.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1032638-49.2024.8.11.0001
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II
Recorrido: ANDERSON BENTAQUE SANTANA
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO PREEXISTENTE. POSTERIORES ANOTAÇÕES NEGATIVAS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que declarou a inexistência de débito discutido, além de condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A recorrente busca a improcedência da ação ou a redução do valor da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a negativação indevida enseja a reparação por danos morais; e (ii) determinar se o valor da indenização deve ser reduzido em razão de posteriores anotações negativas no nome da parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A negativação indevida enseja o dano moral presumido (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada do STJ e a Súmula 22 da Turma Recursal do Mato Grosso, não sendo necessária a prova específica do dano.
4. Não há registro de negativação anterior ao evento discutido na presente demanda, mas há 11 negativações posteriores, o que deve ser considerado para a fixação do valor da indenização, em conformidade com a Súmula 29 da Turma Recursal Única do Mato Grosso.
5. A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 1.000,00, valor que observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento sem causa e atendendo ao caráter pedagógico da condenação.
6. Os juros moratórios devem fluir a partir do evento danoso, conforme estabelecido pela Súmula 54 do STJ, uma vez que se trata de responsabilidade extracontratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 1.000,00.
Tese de julgamento: “1. A negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, salvo comprovação de negativação anterior. 2. Anotações negativas posteriores ao evento discutido devem ser consideradas na fixação do valor da indenização por danos morais.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 18; CPC, art. 373; Lei 9.099/95, art. 55; Súmula 22 e Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; Súmula 54 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032638-49.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANDERSON BENTAQUE SANTANA - CPF: 023.037.710-64 (RECORRIDO), KLEBER RAMOS DA SILVA - CPF: 019.714.691-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRENTE), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024